Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, que tinha por objeto o pedido de liberdade provisória do paciente GLECIO FELIX DOS SANTOS RODRIGUES, a fim de que fosse concedida ordem liminar para colocação do paciente em liberdade sem o pagamento de fiança, ou, subsidiariamente, para que fosse arbitrada fiança no valor de um salário-mínimo. Ao se manifestar no presente feito, o Ministério Público informou que, na origem, o paciente efetuou o pagamento da fiança arbitrada. De fato, em consulta aos autos de origem 704417-23.2023.8.07.0019, verifico que, no dia 25/05/2023, houve o pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme comprovante ID 159951673 do feito original. Verifico, ainda, que no dia seguinte foi expedido Alvará de Soltura (ID 160135753 dos autos de origem) Tudo visto e analisado, concluo pela perda do objeto deste feito em razão do pagamento da fiança e da soltura do réu. Portanto, julgo prejudicado o objeto deste procedimento, na forma do art. 659 do CPP c\c art. 89, inciso XII, do RITJDF. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.